Tribunal: TJES
Processo: 0000798-26.2015.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000798-26.2015.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EZANILTON DELSON DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS. ART. 10, VIII, DA LEI Nº 8.429/1992. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DOLO E DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA. INADMISSIBILIDADE DE DANO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO RECONHECIDA NA SENTENÇA. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE DA CONDUTA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ex-Prefeito e corréus pela prática de ato ímprobo previsto no art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/1992, em razão de contratações diretas de shows artísticos mediante inexigibilidade de licitação nas festividades municipais de Muniz Freire/ES no ano de 2009. A sentença reconheceu a inexistência de prova de superfaturamento ou de não prestação dos serviços, mas aplicou as sanções de suspensão dos direitos políticos por oito anos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público, sob o fundamento de dano presumido ao erário. O apelante requer a reforma do
decisum
, sustentando a inexistência de prejuízo aos cofres públicos e a ausência de dolo na conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de shows artísticos mediante inexigibilidade de licitação, sem comprovação de prejuízo efetivo ao erário, configura ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/1992; e (ii) estabelecer se as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, que passaram a exigir dolo e perda patrimonial efetiva, aplicam-se aos processos em curso sem trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa, passando a exigir a presença de elemento subjetivo doloso para a configuração dos atos previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 de repercussão geral.

4. A nova redação do art. 10 da LIA passou a exigir, de forma expressa, a ocorrência de perda patrimonial efetiva para caracterizar ato de improbidade que cause lesão ao erário, afastando a construção jurisprudencial anterior que admitia a presunção de dano em hipóteses de irregularidade licitatória.

5. No caso concreto, o próprio Magistrado de origem reconheceu que os serviços contratados foram efetivamente prestados e que não houve comprovação de superfaturamento ou de pagamento acima do valor de mercado, afastando a existência de dano ao erário.

6. Diante da inexistência de prejuízo patrimonial efetivo, requisito atualmente indispensável à tipificação do art. 10 da LIA, resta caracterizada a atipicidade superveniente da conduta imputada ao agente público.

7. Também não se verifica a presença de dolo específico, uma vez que o gestor apenas homologou procedimento administrativo instruído com pareceres técnicos e jurídicos favoráveis, inexistindo prova de conluio, favorecimento indevido ou intenção deliberada de causar prejuízo ao erário.

8. A eventual irregularidade administrativa decorrente de falhas na instrução do procedimento licitatório não se confunde com ato de improbidade administrativa, que exige demonstração de desonestidade ou intenção de violar a ordem jurídica.

9. Reconhecida a inexistência do ato ímprobo por fundamentos objetivos, os efeitos do provimento do recurso devem ser estendidos aos corréus que não recorreram, nos termos do art. 1.005 do CPC, por se tratar de relação jurídica indivisível fundada no mesmo contexto fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

___________________

Tese de julgamento
: 1. A configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/1992 exige demonstração de dolo e de perda patrimonial efetiva ao erário, nos termos da redação conferida pela Lei nº 14.230/2021; 2. A exigência de comprovação de dano material concreto aplica-se imediatamente aos processos em curso sem trânsito em julgado, afastando a possibilidade de condenação fundada em dano presumido; 3. A inexistência de prejuízo efetivo ao erário e a ausência de dolo específico do agente público tornam atípica a conduta imputada, impondo a improcedência da ação de improbidade administrativa; 4. Reconhecida a atipicidade da conduta por fundamentos objetivos, os efeitos da absolvição devem ser estendidos aos corréus que não recorreram, nos termos do art. 1.005 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, e 1.005. Lei nº 8.429/1992, arts. 10 e 11. Lei nº 14.230/2021. Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 843.989/PR, Tema 1.199 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022. STJ, AgInt no AREsp nº 1.568.466/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18.03.2025. TRF3, ApCiv nº 0002299-40.2005.4.03.6115, Rel. Juíza Fed. Conv. Diana Brunstein, j. 23.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000798-26.2015.8.08.0037

APELANTE:
EZANILTON DELSON DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EZANILTON DELSON DE OLIVEIRA
em face da r. sentença de fls. 575/582, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Muniz Freire/ES, que, nos autos da
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“Portanto, diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos inseridos na inicial, para:

1) CONDENAR os requeridos EZANILTON DELSON DE OLIVEIRA, M. L. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, A. D. PEREIRA FILHO, ANTÔNIO DUARTE PEREIRA e RENATA CARVALHO DE ARMORIM nas iras do artigo 10, VIII da lei nº 8.429/92, reconhecendo o ato ímprobo praticado pelos requeridos e para: a) SUSPENDER os direitos políticos dos réus durante o prazo de oito (08) anos; b) CONDENAR os requeridos ao pagamento de multa civil, em desfavor de cada um, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária desde seu arbitramento, bem como de juros de mora a partir do trânsito em julgado; c) PROIBIR os requeridos de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco (05) anos; d) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais.

2) ABSOLVER as requeridas DÉBORA DA SILVA LOPES, BERNARDETE ROGON NICOLAU, vulgo “baby”, ante o fato de não haver provas da participação das requeridas no ato ímprobo.

(...)

Sem honorários advocatícios, tendo em vista a natureza da demanda.”

Em suas razões recursais (fls. 594/604), o apelante pugna pela reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que
(i)
inexiste dano ao erário, ainda que presumido, que importe na sua condenação pelo art. 10 da Lei de Licitações;
(ii)

“Para a configuração do ato de improbidade administrativa é imprescindível a demonstração de desonestidade por parte do agente público”
; e
(iii)

“(...) não há como se responsabilizar o ordenador de despesas, por ele ter homologado o resultado do processo em irrestrita observância dos pareceres e manifestações técnicas que instruíram o feito”
.

Acrescenta, ainda, que
(iv)
é indevida a suspensão dos direitos políticos, a qual exige a existência simultânea de dano ao erário e de conduta dolosa; e
(v)
a multa aplicada é desproporcional.

Contrarrazões pelo
parquet
às fls. 610/616.

A D. Procuradoria de Justiça, no id 8275752, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

No id 8650774 foi determinada a intimação das partes para que se manifestassem acerca das alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei nº 14.230/2021, tendo elas se manifestado nos id’s 9551583 e 9834381.

A D. Procuradoria de Justiça, no id 10766826, reiterou a manifestação anteriormente apresentada.

Na origem, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
imputou aos demandados a prática de atos de improbidade administrativa decorrentes da indevida inexigibilidade de licitação para a contratação de shows artísticos durante as festividades municipais do ano de 2009, compreendendo o Carnaval, a Festa de Emancipação Política e as Exposições Agropecuárias de Muniz Freire e do distrito de Piaçu.

Segundo a exordial, as empresas
A.D. PEREIRA FILHO
e
M. L. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
teriam funcionado como meras intermediárias, munidas de cartas de exclusividade restritas apenas aos dias dos eventos, desvirtuando a figura do empresário exclusivo prevista no art. 25, III, da Lei nº 8.666/93. O
p
arquet
sustenta que essa manobra permitiu um direcionamento indevido das contratações públicas, que totalizaram R$ 185.300,00 (cento e oitenta e cinco mil e trezentos reais).

A r. sentença vergastada absolveu as requeridas DÉBORA DA SILVA LOPES e BERNARDETE RIGON NICOLAU por ausência de provas de participação. Contudo, condenou o ora recorrente,
EZANILTON DELSON DE OLIVEIRA
, as empresas contratadas e seus representantes nas iras do art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/92.

O Magistrado sentenciante, de forma expressa, reconheceu que
“inexiste a comprovação,
por parte do Órgão Ministerial, bem como do Município de Muniz Freire de que os serviços
não foram prestados ou que o pagamento se deu de maneira superfaturada ou, ainda, destoante do valor praticado no mercado”
, mas fundamentou a condenação na tese do dano presumido, aplicando as penas de suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos, multa civil de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e proibição de contratar com o Poder Público por 5 (cinco) anos.

Pois bem. Verifica-se que a celeuma devolvida à apreciação desta Egrégia Câmara consiste em verificar a configuração de ato de improbidade administrativa atribuído ao ex-Prefeito, consubstanciado na contratação direta de shows artísticos mediante inexigibilidade de licitação supostamente irregular.

Acerca do tema, dentre as significativas alterações feitas na Lei de Improbidade Administrativa pela superveniente Lei nº 14.230/2021, está a criação da prescrição intercorrente a ser aplicável nas demandas desta natureza, bem como a extinção da condenação por atos administrativos praticados na modalidade culposa.

A referida matéria foi apreciada pelo P. Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989/PR, tendo sido fixadas as seguintes teses de repercussão geral (Tema 1199):

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)
(grifei)

Por sua vez, no que concerne às consequências decorrentes da extinção da modalidade culposa, o E. Supremo Tribunal Federal, no bojo do referido julgamento, firmou a seguinte compreensão:

“A norma mais benéfica prevista pela Lei nº 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa – portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; uma vez que, nos termos do artigo 5º, XXXVI, ‘a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’.

Ressalta-se, entretanto, que apesar a irretroatividade, em relação à redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não-ultratividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência, mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada.

Isso ocorre pelo mesmo princípio dotempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada
.” (grifei)

Desse modo, considerando a presente ação em curso, não há que se falar em possibilidade de condenação do requerido por eventuais atos praticados de forma culposa, na medida em que, como indicado no precedente supratranscrito, as alterações perpetradas nessa seara devem ser aplicadas. Portanto, para fins condenatórios, a análise a ser feita dos fatos narrados deve pautar-se na existência, ou não, de dolo na conduta do agente.

No tocante ao pretenso prejuízo aos cofres públicos, é imperioso destacar que, embora a novel legislação nada tenha dito expressamente sobre a aplicação retroativa do novo requisito de comprovação do efetivo prejuízo ao erário para as condutas tipificadas no art. 10, os Tribunais Superiores firmaram entendimento pacífico pela sua aplicação imediata às causas em andamento.

Nessa linha, cito jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO PÚBLICA. DISPENSA. DANO PRESUMIDO. CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL. LEI N. 14.230/2021. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA. EXIGÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA. TEMA N. 1.199 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RETROATIVIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PUNIBILIDADE EXTINTA. I - Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal contra R Delgado de Medeiros ME e outros objetivando a condenação dos réus nas sanções do art. 12, II da Lei n. 8.429/1992, em razão da prática de atos de improbidade previstos no art. 10, I, V, VIII e XII da mesma Lei, consistentes na realização de procedimentos de dispensa de licitação. II - Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao Recurso Especial. III - O recorrente sustenta violação do disposto nos arts. 10, caput, VIII, c/c o art. 11 e 12, II e III, todos da Lei n. 8.429/1992, defendendo que foi configurada a prática do ato de improbidade administrativa, ser desnecessária a demonstração do efetivo prejuízo ao erário em casos de dispensa indevida de licitação, vez que o prejuízo é presumido, bem como que ficou demonstrado o dolo na conduta dos agentes. lV -
Diante das inovações trazidas pela Lei n. 14.230/2021, deve-se analisar as regras de direito intertemporal aplicáveis no presente caso, tendo em vista que o dispositivo em exame, que se refere ao ato de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente, passou a exigir, além da conduta exclusivamente dolosa, a perda patrimonial efetiva
. (...) VI - No julgamento do Tema n. 1.199, a despeito da aplicação intertemporal das demais alterações promovidas pela novel LIA, sobretudo da expressa previsão da exigência de perda patrimonial efetiva para a configuração da dispensa indevida de licitação constante do art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/1992 para caracterização do ato ímprobo, este não foi analisado. VII -
Alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, esta Corte Superior tem se posicionado não só pela aplicação imediata da Lei n. 14.230/2021 aos processos em curso, sem trânsito em julgado, mas também de que o novel requisito da perda patrimonial efetiva deve ser imediatamente aplicado nos processos em curso, destacando que o entendimento anterior acerca da possibilidade de condenação com base no dano presumido tratava-se de construção jurisprudencial que passou a se incompatibilizar com a nova Lei
. Veja-se a ementa do julgado desta Corte Superior: (RESP n. 1.929.685/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.) VIII -
O novo requisito da perda patrimonial efetiva para que se caracterize a frustração da licitude de processo licitatório como ato que causa lesão ao erário, nos moldes da Lei n. 14.230/2021, propicia a sua imediata aplicação aos atos praticados na vigência do texto anterior da Lei, desde que sem condenação com trânsito em julgado
. IX - O ato imputado a parte ora recorrida pela prática de ato de improbidade administrativa está tipificado no art. 10, caput, I, V, VIII e XII da LIA, em sua redação original. No entanto, no decorrer do trâmite processual, conforme acima referido, a Lei de Regência sofreu significativas alterações pela Lei n. 14.230/2021, razão pela qual o presente recurso deve ser examinado sob esta nova perspectiva. X -
Considerando as alterações trazidas pela Lei n. 14.230/2021, bem como que, nos casos sem condenação transitada em julgado, estas devem ter sua aplicação imediata aos atos praticados na vigência do texto anterior, reconhecendo fato superveniente consubstanciado na alteração normativa que excluiu do mundo jurídico a hipótese típico-normativa que incidia a conduta dos réus, tem-se que deve ser reconhecida a atipicidade superveniente da conduta ímproba imputada pelo Ministério Público Federal, ora recorrente, à parte recorrida.
XI - Nesse mesmo sentido decidiu a Segunda Turma desta Corte Superior no julgamento do AREsp n. 2.102.066/SP, da relatoria do Ministro Teodoro Silva Santos. XII - Ainda que ultrapassados referidos óbices, a insurgência não era mesmo de ser conhecida, porque para se chegar em uma conclusão diversa da que chegou o Tribunal a quo, demandaria alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, em se tratando de providência vedada em Recurso Especial, consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ. XIII - Agravo interno improvido.

(STJ; AgInt-AREsp 1.568.466; Proc. 2019/0247663-5; RN; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 18/03/2025)
(grifei)

À luz de tais premissas,
in casu,
a r. sentença vergastada, como dito, condenou o recorrente com base no art. 10, VIII, da LIA, fundamentando-se exatamente na superada tese do dano presumido. No entanto, o próprio Magistrado sentenciante reconheceu expressamente que os serviços foram prestados e que não houve comprovação de superfaturamento ou de pagamentos destoantes do valor de mercado. Transcrevo trecho do referido
decisum:

“Por fim, quanto aos danos ao erário, compulsando os autos, inexiste a comprovação por parte do Órgão Ministerial, bem como do Município de Muniz Freire de que os serviços não foram prestados ou que o pagamento se deu de maneira superfaturada ou, ainda, destoante do valor praticado no mercado.

Nesta senda, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei de Improbidade (que causam prejuízo ao erário), exige a presença do efetivo dano ao erário (critério objetivo), não havendo que se falar em ressarcimento ao erário de dano hipotético ou presumido, senão vejamos:

(...)

Destarte, em vista que todos os espetáculos foram devidamente realizados, não razões que impliquem no ressarcimento ao erário, diante do fato de que não houve danos aos cofres públicos.”

Sucede que como a nova redação do
caput
do art. 10 da LIA passou a exigir, indissociavelmente, a
“perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres”
, a jurisprudência sepultou a tese do dano presumido no âmbito do direito sancionador, exigindo a demonstração do dano material concreto para a configuração da tipicidade.
In verbis:

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje,
efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres
das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente,
acarretando perda patrimonial efetiva
;

(...)

Nesse cenário, diante do reconhecimento judicial categórico da inexistência de prejuízo efetivo, ausente está a materialidade exigida pelo atual art. 10, o que esvazia por completo a tipicidade da conduta à luz do referido dispositivo.

A título elucidativo, destaco, oportunamente, julgados proferidos por outros Tribunais Pátrios:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. DANO AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. Ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, ajuizada em razão de suposta irregularidade na contratação de empresa para prestação de serviço de varrição manual de ruas e logradouros públicos no Município de Bertioga, sem qualquer prévia licitação, sob o argumento de contratação emergencial, em razão da aproximação da temporada de verão de dezembro de 1998/1999.2. Não se extrai da descrição da inicial o elemento doloso, ou seja, a vontade dirigida a lesar os cofres públicos ou desrespeitar princípios administrativos. Eventual irregularidade em contratação emergencial (dispensa de licitação), por si só, não configura improbidade administrativa sem a comprovação de dolo específico e/ou dano efetivo ao erário.
Art. 10 da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/21, que passou a exigir a efetiva e comprovada perda patrimonial decorrente da frustração da licitude do procedimento licitatório. Inadmissibilidade de dano presumido. Cabia ao Ministério Público comprovar a perda patrimonial efetiva.
3. Não comprovação de que houve omissão dolosa por parte das pessoas civis (inércia proposital e dirigida para que não houvesse tempo para licitação). Não demonstração de que o valor dos serviços era incompatível com o de mercado, nem de que os serviços não tenham sido prestados. Ausência de prova do enriquecimento ilícito. Agentes que nada receberam. Empresa que recebeu pelos serviços que prestou. Eventual má prestação do serviço também não seria suficiente para a condenação dos réus. Violação a regras administrativas adstrita ao campo das meras irregularidades não intencionais. Improbidade administrativa não configurada. Pedido improcedente. RECURSOS PROVIDOS.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0000857-21.2000.8.26.0075; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Bertioga - 1ª Vara; Data do Julgamento: 02/12/2025; Data de Registro: 02/12/2025)
(grifei)

____________________

(...) 1. O cerne da questão diz respeito à existência ou não de ato ímprobo tipificado no art. 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429/92, em decorrência de dispensa indevida de processo licitatório pelo então Prefeito Municipal de Araripina. (...) 6. Mérito. Consta dos autos que no ano de 2005, o Apelante dispensou indevidamente licitações, sob a alegação de Estado de Emergência, referentes a serviços de engenharia, especialmente recuperação de pavimento. 7. Os laudos técnicos do TCE destacaram que todas as três obras poderiam ter tido o procedimento normal sem ter causado nenhum dano a bens, à saúde ou a vida das pessoas, por não haver nenhum perigo iminente, não sendo indicado em nenhuma das obras os dados evidenciando a urgência, de modo a não ser atendido os requisitos exigidos no então vigente Decreto nº 5.376/2005. Que dispunha sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC) e Conselho Nacional de Defesa Civil (CONDEC) -, nem no art. 24 da Lei nº 8.666/93, em vigor à época. 8. Diante disso, a Corte de Contas concluiu, em julgamento ocorrido em 24.09.2007, no Processo TC nº 0600650-4 não ter sido comprovado a situação emergencial autorizadora da contratação de serviços por meio de dispensa de licitação, de maneira a julgar irregular referidos procedimentos de dispensa, razão pela qual aplicou multa no valor de R$ 1.500,00 ao ordenador de despesas (ora Réu), nos termos do art. 73, inciso I, da Lei nº 12.600/04. 9.
Ocorre que, após a alteração promovida na LIA, não mais persiste a hipótese de dano presumido, pois, com o advento da Lei nº 14.230/21, o STJ posicionou-se no sentido de que a comprovação de prejuízo efetivo ao erário, como condição para a condenação baseada noart. 10 da Lei nº 8.429/92, deve ser exigida nos processos relativos a fatos anteriores à referida Lei nº 14.230/21 que ainda estejam em andamento. Tal norma de direito material aplica-se às ações de improbidade administrativa não transitadas em julgado, por possuir a mesma diretriz hermenêutica do Tema nº 1.199/STF. 10. A condenação fundamentada no citado art. 10 não pode mais ser aplicada com fulcro na presunção de lesão aos cofres públicos, hipótese dos autos, visto não haver evidências de que o valor contratado estava acima do normal para a época do fato (2005), tanto que o MP pleiteou na exordial a condenação do ex-prefeito por dano presumido
. E mais: A equipe técnica do Órgão de Controle Externo afirmou que os preços unitários dos serviços eram compatíveis com os do mercado. 11.
Além disso, a necessidade de comprovação de vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado no citado art. 10, a evidenciar o dolo, não restou comprovada, sendo certo não haver mais a previsão de conduta culposa na nova redação, com o advento da Lei nº 14.230/2021, conforme esclarecido no TEMA 1.199/STF.

12. Sentença que deve ser reformada in totum, a fim de se afastar a condenação do Apelante pelo ato ímprobo de dispensa indevida de licitação (art. 10, VIII, da LIA). 13. Apelo provido, para reformar a sentença e excluir a condenação do Réu pela prática do ato tipificado no art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/1992, nos termos já expostos. Sem condenação em custas e sem honorários advocatícios. 14. Decisão unânime.

(TJPE; AC 0001026-83.2013.8.17.0210; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Itamar Pereira da Silva Junior; Julg. 11/09/2025)
(grifei)

Ademais, tampouco é possível enquadrar a conduta nas hipóteses do art. 11 da LIA, para onde a infração de frustrar a licitude de processo licitatório foi realocada legislativamente (art. 11, V). Como restou assentado na tese vinculante do E. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199), a tipificação exige a comprovação do dolo específico, não mais se admitindo a condenação baseada em inabilidade ou culpa.

O recorrente logrou demonstrar que atuou desprovido de má-fé, tendo apenas homologado procedimentos previamente instruídos com pareceres técnicos e jurídicos favoráveis. Não há no caderno processual qualquer elemento que evidencie a vontade livre e consciente de alcançar um resultado ilícito. Se o gestor agiu respaldado por órgãos de controle interno, sem que o Ministério Público tenha provado qualquer conluio ou favorecimento espúrio, a conduta caracteriza, no máximo, irregularidade administrativa, que não se confunde com o ato de improbidade, cujo objetivo é punir o administrador desonesto e não o inábil.

Portanto, ante a ausência de dano efetivo ao erário e a manifesta atipicidade da conduta pela ausência de dolo específico, a reforma da sentença é medida que se impõe imperativamente.

Por derradeiro, destaco, ainda, que a sentença condenou não apenas o apelante, mas também as empresas contratadas e seus representantes, nominados como RENATA CARVALHO DE AMORIM, M. L. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, ANTÔNIO DUARTE PEREIRA e A.D. PEREIRA FILHO, que, embora revéis e defendidos por curadora especial, não interpuseram recurso.

Contudo, como a absolvição do ex-Prefeito fundamenta-se em circunstâncias eminentemente objetivas atinentes à atipicidade da conduta pela absoluta ausência de dano efetivo e à incidência da lei mais benéfica, aplica-se ao caso a regra do art. 1.005 do Código de Processo Civil.

Sendo assim, os efeitos do provimento deste recurso devem ser estendidos aos demais corréus, porquanto a inexistência do ato ímprobo esvazia, na sua base, a pretensão sancionatória contra todos os envolvidos na mesma relação fática (TRF 3ª R.; ApCiv 0002299-40.2005.4.03.6115; Quarta Turma; Relª Juíza Fed. Conv. Diana Brunstein; Data 23/02/2026)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE PROVIMENTO,
reformando integralmente a sentença, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial em face de
EZANILTON DELSON DE OLIVEIRA
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Com fulcro no art. 1.005 do CPC,
estendo os efeitos desta decisão
para absolver igualmente os corréus RENATA CARVALHO DE AMORIM, M. L. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, ANTÔNIO DUARTE PEREIRA e A.D. PEREIRA FILHO das imputações contidas na exordial.

Deixo de condenar o Ministério Público Estadual ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista que não há comprovação de má-fé, a teor do que dispõem o art. 18 da Lei nº 7.347/1985 e o art. 23-B, § 2º, da LIA.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator